Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-48.2026.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000420-48.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAROLINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 067.816.151-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENOXAPARINA. GESTANTE COM TROMBOFILIA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. PROTOCOLO CLÍNICO JUNTADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento de
enoxaparina
60 mg/0,6 ml a gestante com
trombofilia
, conforme prescrição médica.

O agravante sustenta que o medicamento não integra as políticas públicas do SUS e requer a reforma da decisão.

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas juntado pelo próprio agravante prevê a incorporação da
enoxaparina
para prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com
trombofilia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ausência de incorporação da
enoxaparina
ao SUS autoriza o afastamento da tutela que determinou o seu fornecimento à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protocolo apresentado pelo agravante prevê o uso de
enoxaparina
60 mg/0,6 ml para prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com
trombofilia
.

A incorporação do medicamento exige a observância de critérios clínicos, posológicos e de monitoramento. Tais requisitos devem ser acompanhados pelo profissional responsável pelo tratamento.

Não há prova técnica individualizada que afaste a indicação médica, demonstre inadequação da dose prescrita ou evidencie incompatibilidade entre a medida judicial e a política pública vigente.

A documentação farmacológica informa riscos e necessidade de acompanhamento médico. Esses elementos não justificam a negativa genérica do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de origem, em demanda relacionada ao acesso a tratamento com
enoxaparina
, no contexto de prevenção de tromboembolismo venoso.

O agravante instruiu o recurso com petição intitulada “Agravo de Instrumento MED FORA DO SUS – Justiça Estadual” (ID 354452878), bula da
enoxaparina
(ID 354452879), fluxograma de prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com
trombofilia
(ID 354452880), Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT (ID 354452881), relatório da
Conitec
(ID 354452882), estudos científicos compilados (ID 354452883) e notas técnicas NAT-JUS (ID 354452884).

O pedido de medida liminar recursal foi indeferido por decisão de ID 354762851.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 362396390), sobrevindo, ainda, manifestação posterior (ID 370271386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A insurgência devolve a esta Turma Recursal o exame da adequação da decisão impugnada diante da alegação estatal de que a tecnologia postulada estaria fora da política pública de assistência farmacêutica.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia não se resolve pela mera designação conferida pelo agravante à sua petição — “medicamento fora do SUS” —, mas pela verificação objetiva da documentação técnica por ele próprio apresentada e de sua compatibilidade com a medida judicial impugnada.

O ponto central consiste em definir se a
enoxaparina
requerida pode ser recusada sob fundamento genérico de ausência de incorporação ao SUS ou se, ao contrário, há política pública específica que discipline seu emprego, submetendo o acesso aos critérios clínicos e terapêuticos aplicáveis ao caso individual.

Da política pública específica para
enoxaparina

O PCDT acostado pelo próprio Estado registra que a atualização normativa decorreu de decisão de incorporar, no âmbito do SUS, a
enoxaparina
60 mg/0,6
mL
injetável para prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com
trombofilia
(ID 354452881, p. 6).

O mesmo protocolo esclarece que os PCDT constituem documentos oficiais destinados a definir critérios diagnósticos, tratamentos, posologias, mecanismos de monitoramento e acompanhamento dos usuários do SUS, com base em evidência científica, segurança, eficácia, efetividade e custo-efetividade (ID 354452881, pp. 4-6).

Desse modo, a prova documental produzida pelo agravante não sustenta uma negativa absoluta baseada na suposta inexistência da tecnologia na rede pública. Ao contrário, evidencia que há previsão administrativa expressa para a utilização do medicamento em contexto clínico delimitado.

A incorporação não elimina a necessidade de aferição individualizada dos requisitos do protocolo. Todavia, também impede que a Administração recuse o tratamento por fundamento genérico, sem demonstrar, de modo concreto, a ausência de enquadramento da paciente nos critérios técnicos aplicáveis.

Dos critérios clínicos e da necessidade de individualização

O fluxograma anexado pelo Estado demonstra que a prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com
trombofilia
exige avaliação de antecedentes pessoais, classificação de risco e análise da condição clínica da paciente (ID 354452880, p. 1).

A diretriz técnica, portanto, não estabelece fornecimento automático e indiscriminado. Exige correlação entre diagnóstico, fator de risco, estratégia profilática, dose e período de tratamento. Essa circunstância, contudo, não favorece a pretensão recursal quando o agravante não demonstra, especificamente, que a prescrição questionada destoa do protocolo ou que a agravada se encontra fora do grupo assistencialmente protegido.

Não se identifica, na documentação técnica genérica juntada pelo Estado, elemento suficiente para infirmar a necessidade da providência judicial ou para demonstrar que a
decisão
recorrida impôs tratamento dissociado da política pública existente.

Da segurança do medicamento e do acompanhamento médico

A bula da
enoxaparina
indica que se trata de anticoagulante destinado à prevenção e ao tratamento de eventos trombóticos, advertindo, simultaneamente, para riscos de sangramento, trombocitopenia e necessidade de cautela em situações clínicas específicas, tais como insuficiência renal, baixo peso corporal e associação com fármacos que alterem a coagulação (ID 354452879, pp. 2-9).

Tais advertências não conduzem à inviabilidade da terapia. Revelam, isto sim, que o tratamento deve permanecer submetido à prescrição médica, à dose tecnicamente indicada e ao acompanhamento clínico e laboratorial pertinente.

A própria bula admite o emprego da
enoxaparina
durante a gestação quando o médico a considerar estritamente necessária (ID 354452879, p. 3). Logo, o documento não respalda uma proibição abstrata do uso do medicamento em gestantes, mas reforça a necessidade de análise médica individualizada — pressuposto compatível com a manutenção da decisão agravada.

Da insuficiência da tese de medicamento “fora do SUS”

A tese recursal encontra óbice direto no PCDT apresentado pelo agravante, pois o documento oficial reconhece a incorporação da
enoxaparina
para a prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com
trombofilia
(ID 354452881, p. 6).

A eventual controvérsia sobre apresentação farmacêutica, dose, duração da terapia ou preenchimento dos critérios de inclusão exigiria demonstração técnica concreta e vinculada ao quadro individual da agravada. Não basta, para a reforma da decisão, a juntada de diretrizes gerais, estudos compilados ou notas técnicas sem demonstração objetiva de que a ordem judicial contraria a prescrição aplicável ao caso.

Os documentos identificados como relatório
Conitec
, estudos científicos e notas NAT-JUS devem ser lidos sistematicamente com o PCDT vigente, e não isoladamente, sobretudo quando o próprio protocolo público reconhece a pertinência da
enoxaparina
em hipóteses clínicas determinadas (
IDs
354452882, 354452883 e 354452884).

Da manutenção da decisão agravada

A decisão recorrida deve ser preservada porque não se demonstrou, em cognição recursal, ilegalidade, incompatibilidade com a política pública ou inadequação técnica bastante para afastar a medida de proteção à saúde.

A manutenção da decisão não significa fornecimento ilimitado ou desvinculado da prescrição. A dispensação deve observar o princípio ativo, a dose médica justificada, o
período clinicamente necessário e o acompanhamento exigido pelas diretrizes assistenciais e pelas condições da paciente.

Quanto à eventual sanção coercitiva associada à decisão agravada, sua manutenção decorre do desprovimento do recurso, sem prejuízo de posterior controle pelo juízo de origem quanto à efetiva ciência do devedor, prazo de cumprimento, ocorrência de adimplemento e proporcionalidade da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026